Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722852-39.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA PACIENTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO MOTA JUSTINO, contra a decisão proferida pelo d. Magistrado do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória, sob o fundamento, em síntese, de que não foram apresentados novos elementos capazes de ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva. Argumenta o impetrante que as vítimas não sofreram nenhuma lesão, não reconheceram e não possuem nenhum desafeto com o paciente. Alega que não se trata apenas de novos argumentos, mas de fato novos, que demonstram que houve alteração significativa no cenário, não subsistindo os motivos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Afirma que a prisão preventiva foi decretada para salvaguardar a ordem pública, embora não existisse a menor possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que as vítimas não conhecem e não possuem inimizade com o paciente e vice-versa. Menciona que a vítima Vilmar faleceu e a vítima Ronald está foragida da justiça, com mandado de prisão preventiva, o que demonstra que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Pontua que há demora injustificada apta a configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, bem como sustenta que este possui trabalho e residência fixa, empresa constituída, nível superior e possui dois filhos menores e pai com necessidades especiais. Pede que seja concedida liminar, decretando-se a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas ou decretada a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Em sede de plantão judicial, o d. Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido liminar, posto que a prisão foi determinada há mais de dois anos e que o indeferimento da reconsideração foi proferido permitindo a impetração do presente remédio dentro do horário de expediente (ID 37165341). Juntou documentos. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (processo no: 0722852-39.2022.8.07.0000) assim descreveu o modus operandi adotado na execução do delito imputado ao paciente: “[...] Segundo consta, os autores do fato receptaram um veículo subtraído no dia 08 de setembro de 2019. Ainda serão tomadas providências para analisar se eles ou algum deles também foi o autor do assalto. Dias após, na data de 16/09, quando duas vítimas saíam da audiência no Fórum do Gama, passaram a ser seguidos por indivíduos que se encontravam no mesmo veículo. Após um tempo de perseguição, os custodiados emparelharam o carro ao das vítimas e passaram a atirar (o veículo das vítimas ficou com 4 furos de disparo de arma de fogo). O delito só não se consumou, uma vez que as vítimas conseguiram fugir a pé e se esconderem em lojas da região. Narram as vítimas que o veículo tinha vidros escuros, que os indivíduos estavam encapuzados e que dois deles portavam armas de fogo e disparam. Os autuados foram abordados logo após o fato, após longa perseguição, e no veículo foram encontradas uma balaclava, dois carregadores, duas armas e munições. O fato é gravíssimo e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados que possuem intenso envolvimento com a prática de crime. Cristiano e Charlton possuem condenações definitivas por crimes patrimoniais e Fabrício, além de condenação por tráfico de drogas possui condenação definitiva por homicídio estando foragido do sistema prisional desde o saidão dos dias das mães”. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Por sua vez, a decisão que indeferiu a concessão de liberdade provisória consignou que (Id no: 37164985): “Não cabe neste momento revisar os fundamentos jurídicos da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que não trouxe qualquer elemento fático novo capaz de abalá-los. Ser pai de crianças menores não pode, por si somente, ser argumento suficiente para a concessão da liberdade provisória, ainda mais quando o fato imputado a ele foi praticado com violência e se trata de crime hediondo. E ainda, como indicado pelo MP, "Permitir a liberdade pelo simples fato de a pessoa ser pai ensejaria o aviltamento do ordenamento jurídico". Por fim, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista que o requerente já foi pronunciado e a sessão de julgamento já foi designada para o mês de setembro de 2022 (sumula 21 do e. STJ). Diante de todo o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. Cumpram-se as ordens anteriores”. Nesse contexto, verifico que os requisitos legais da prisão preventiva continuam presentes, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar, tendo em vista a sua imprescindibilidade para salvaguardar a ordem pública, conforme bem assentado na decisão esgrimida. Em relação à alegação de que o paciente possui dois filhos menores de idade e pai idoso com necessidades especiais, diante da inexistência de comprovação de que sua presença seja imprescindível aos cuidados destes, não há excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente. No que tange ao alegado excesso de prazo, dispõe a Súmula 21 do e. STJ que: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Dessa forma, tendo em vista que o paciente já foi pronunciado, e a sessão de julgamento foi designada para o mês de setembro de 2022, afasta-se a alegação de excesso de prazo. Verifica-se, ainda, a alegação de que o paciente se encontra compartilhando cela especial com pessoas portadoras de doenças. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer prova do alegado. Ademais, a impetração não trouxe indícios de que o paciente se enquadra dentro de grupo de risco que exigiria maior cuidado além daqueles que recebe do Estado. Por fim, cabe lembrar que o fato de o paciente possuir residência fixa, família constituída, emprego regular ou outras condições pessoais favoráveis não garantem liberdade quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, estabelecidos nos art. 312 e 313 do CPP. A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade. 3. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso. 5. Deve-se considerar, ainda, que estamos diante de demanda complexa, com diversos agentes, no qual se apura os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. 7. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis - residência fixa, dentre outras - não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1401265, 07035416220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. De mais a mais, a aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto. Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Assim, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora